Tribunal: TJMT
Processo: 1035223-76.2021.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035223-76.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EVANIL RODRIGUES BATISTA - CPF: 293.314.631-20 (RECORRENTE), GABRIELA CAROLINE SOUZA DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 022.102.691-64 (ADVOGADO), DANIEL GOMES DE FREITAS - CPF: 036.294.071-10 (ADVOGADO), MARINEUZA LUIZ TEIXEIRA SILVA - CPF: 001.222.731-50 (RECORRIDO), SILVA E SILVA LTDA - CNPJ: 24.453.522/0001-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ADIADO PELO RELATOR PARA O PLENARIO VIRTUAL DE 16 A 19/10/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – NEGATIVAÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO CONTRATO – AGIOTAGEM – DANO MORAL E DANO MATERIAL AFASTADOS – REVELIA – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificando na hipótese dos autos que inexiste fundamento para afastar presunção de veracidade dos fatos alinhados na exordial, é de se reconhecer quitado o débito e, consequentemente, que a inscrição se caracteriza indevida.

Dano moral que se configura ante a restrição de crédito decorrente de débito adimplido.

Não comprovada a alegada agiotagem.

Agiotagem que não se configura como matéria fática passível de presunção de veracidade decorrente da revelia, porquanto exige interpretação e provas específicas da sua ocorrência.

Dano material que não se configura.

Sentença parcialmente reformada para declarar a inexistência do débito e condenar a recorrida a reparação civil decorrente de dano moral.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamante contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou improcedente a ação nos seguintes termos:

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

A parte recorrente sustenta em suas razões recursais que o débito já não mais existia quando da inscrição, eis que realizou o adimplemento integral do débito.

Pede ao final a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial com a condenação da parte recorrida ao pagamento de danos materiais e danos morais.

Intimadas as recorridas deixaram fluir
“in albis”
o prazo para apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Assiste em parte razão à recorrente.

Conforme se infere dos autos houve a decretação da revelia no ato sentencial, eis que embora citadas da demanda e intimadas da audiência as reclamadas/recorridas não se fizeram presentes ao ato, bem assim não apresentaram defesa no prazo legal.

No caso em exame não se vislumbra circunstância capaz de afastar os efeitos da revelia, dentre os quais se destaca o de presunção de veracidade dos fatos anunciados na inicial.

Logo, impositiva aplicação do citado efeito da revelia para o fim de reconhecer quitado o débito contraído pela recorrente em face da recorrida, porquanto assim sustentado na exordial, sem que tenha havido qualquer resistência da parte adversa, ainda que ciente das consequências de sua desídia processual.

Nesse contexto, resta pois, impositivo o reconhecimento da quitação do contrato entabulado entre as partes.

Consequência de tal reconhecimento ressai da verificação de que a inscrição levada a efeito pela parte recorrida acaba por caracterizar-se indevida, à vista da presunção de veracidade advinda da decretação da revelia.

Assim, acaba por restar caracterizado o dano moral que na hipótese se apresenta na modalidade
“in re ipsa”
.

Uma vez verificada a ocorrência do dano moral se mostra impositiva a fixação do
quantum
devido a título de reparação.

Para tanto deve-se, diante da lacuna legal, o Magistrado valer-se de características inerentes ao caso específico, sem se afastar dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem assim de maneira a afastar o risco de caracterização do enriquecimento ilícito da parte ofendida, bem como que não seja a condenação ínfima a ponto de não ensejar a sua natureza disciplinar ao ofensor.

Para tanto, diante das circunstâncias colhidas dos autos, bem como pela situação financeira das partes entendo por razoável e suficiente o estabelecimento da reparação por dano moral no montante de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), ao qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC (IBGE) a partir da presente data (Súmula nº 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos da Lei (CC, art. 405).

De lado outro, entendo por afastar a pretensão que almeja a condenação da parte recorrida em danos materiais.

Conquanto decorra dos efeitos da revelia a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, no caso em exame importa registrar que a alegação da ocorrência de agiotagem ressai da mera alegação fática, partindo para a sua caracterização de critérios que não se baseiam exclusivamente em circunstância fática, mas decorrente também de características outras, as quais exigem para a sua configuração outras incógnitas que devem estar indiscutivelmente demonstradas nos autos.

Assim, não basta a mera alegação da parte autora/recorrente afirmando a hipótese de agiotagem e a existência da revelia para a sua admissão.

Vale ademais registrar o fato de que a incidência dos juros anunciados na exordial decorreu de pacto estabelecido entre as partes quando da efetivação do negócio jurídico, sendo certo que detinha a parte autora conhecimento das condições.

Nesse sentido, não se há de admitir caracterizada a hipótese de dano material em face de contrato para o qual almejou a contratação.

A pretensão formulada ressai em hipótese de revisão contratual, a qual não mais se mostra possível após a extinção da relação jurídica, que se operou quando do pagamento do débito.

Logo, não se avizinha a hipótese de dano material passível de reparação, ainda que tenha se caracterizado o instituto jurídico da revelia, porquanto há elementos nos autos que afastam referida pretensão ou, de modo mais acertado, não existem elementos de prova que lhe emprestem fundamento.

Posto isso, julgo improvido o pedido que visa a condenação da recorrida na reparação de danos materiais.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
nos termos suso expendidos.

Determino seja oficiado diretamente ao órgão arquivista SPC Brasil para que promova a imediata baixa da inscrição objeto da presente demanda no valor de R$730,00 (setecentos e trinta reais).

Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023